Tribunal: STF
Processo: HC 216413
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.6.2022, por Martinho Otto Gerlack Neto e outros, em benefício de Raphael Gustavo Marcelino Martins, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual, em 1º.6.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 746.180/SP, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada em 27.5.2022, a pedido do Ministério Público estadual, pela prática de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal). Segundo a acusação, “a fraude empregada pelo denunciado consistiu em iludir a vítima, simulando uma transação PIX como pagamento à compra do veículo Ford/Ka – Placas QQB9844 – Renavam 0118053782, entrando na posse, sem, contudo, concretizar a operação bancária, acarretando prejuízo à vítima” 
(fls. 56-58, doc. 3).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (HC n. 2119384-54.2022.8.26.0000), tendo sido indeferida a medida liminar requerida em 30.5.2022 (fls. 111-113, doc. 3). 



    4. Impetrou o Habeas Corpus n. 746.180/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 1º.6.2022, pelo Presidente, Ministro Humberto Martins, com base na Súmula n. 691/STF (doc. 5).



    5. Essa a decisão foi objeto da presente impetração. Os impetrantes afirmam a necessidade de superação do óbice sumular, insistindo na ausência de justa causa para a ação penal diante da ausência de materialidade delitiva.



    Sustenta que, “nos autos não há provas da materialidade do delito, tendo em vista que há somente a palavra da suposta vítima como fonte de prova, não constando sequer qualquer conversa, contrato de compra e venda ou comprovante bancário que demonstrasse que há materialidade do crime de estelionato”.



    Alega, ainda, ser “flagrante a ilegalidade da prisão preventiva, haja vista que [o] fundamento jurídico adotado é de extrema generalidade, não condiz [o] com caso concreto, fazendo menção a tão somente reincidência e antecedentes criminais do acusado”. Pontua, ademais, que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    6. Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) concessão do Habeas Corpus em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva, com a devida expedição do alvará de soltura, tendo em vista a prisão ser ilegal, sendo que o paciente preenche os requisitos para a obtenção da liberdade provisória sem fiança, consignando-se que a suposta gravidade do crime não poderá por si só manter o acusado segregado, determinando-se o cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, que poderão garantir a prossecução do processo, com fulcro no artigo 319, do CPP. E, ao final, seja a liminar confirmada, concedendo-se a ordem em definitivo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 746.180/SP.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista, que se restringiu a apreciar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Assim, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual afirmação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente e denunciado por estelionato (caput do art. 171 do Código Penal), constando da decisão na qual se decretou sua prisão preventiva:



    “(...)



    2 - Pedido de Prisão Preventiva: 



    A prisão cautelar do réu deve ser decretada. 



    Impõe a necessidade da decretação da prisão preventiva do acusado, notadamente para que reste garantida a ordem pública, cujo conceito não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face dos problemas que poderão advir da permanência dos acusados em liberdade. 



    Conforme se tem decidido, ‘a garantia da ordem pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos’, além de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade. 



    ‘A garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas (...). A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal’. 



    Além do mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. 



    In Casu, verifica-se que há provas da materialidade do crimes e indícios suficientes de autoria. Observa-se também que, conforme antecedentes constantes às fls. 61/73, o denunciado é reincidente específico no delito em apuração, além de possuir diversos outros inquéritos policiais/ações penais em andamento, demonstrando violar reiteradamente bem jurídico tutelado (patrimônio) e possuir personalidade voltada para a prática de crimes, inclusive, frisa-se, ostentar condenação anterior. Conclui-se portanto, que deixar que os acusado, em liberdade, significará constante perigo para a ordem pública. 



    Ademais, saliento também que a prisão cautelar do réu revela-se conveniente à instrução processual e à garantia da aplicação da lei penal. Vale ressaltar que o denunciado já deu causa a suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do CPP, no Proc. 2441/2017 (em trâmite na Comarca de Marília), demonstrando propósito de frustrar a aplicação da lei penal. 



    Por fim, verifico estar presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva: a pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 anos ( art. 313, inciso I do CPP) e a reincidência do réu em crime doloso (art. 313, inciso II do CPP). 



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Raphael Gustavo Marcelino Martins" (fl. 74, doc. 3 – grifos nossos).



    12. Ao concluir pela necessidade da segregação preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, o juízo processante ressaltou as circunstâncias específicas do caso, em especial o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela extensa folha de antecedentes criminais do acusado em delitos contra o patrimônio (fls. 60-72, doc. 3) 



    Os fundamentos que respaldam a segregação cautelar não demonstram divergência da orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, afastando a alegada flagrante ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.090-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do cri me e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ‘ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito’. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.756-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    13. Também não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada ausência de materialidade delitiva. Ao receber a denúncia, o juízo processante assentou que (fls. 55-58, doc. 3) “contém a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, indicando a existência de prova da materialidade do crime e indícios de autoria” (fl. 74, doc. 3). 



    14. Os argumentos apresentados pela defesa deixam patente a pretensão de revisitar o acervo probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus, que não se presta a discussão sobre a materialidade ou autoria do crime, nem permite reexame do contexto fático em que se teria dado a conduta delitiva, temas afetos à instrução criminal.



    15. As questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das respectivas impetrações.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora